Tribunal: TJMT
Processo: 0011051-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011051-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (APELANTE), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS E DANO MORAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/05 - NATUREZA CONCURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido o crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeita, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, motivo pelo qual deve ser habilitado perante o juízo falimentar.

Conforme entendimento fixado pelo STJ, "em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior" (AgInt no REsp 1793713/DF). Vale dizer: "A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial". (REsp 1634046/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e dano moral com Pedido de tutela antecipada n. 11051-48.2013.811.0041 (cód. 804587); considerando a homologação do Plano de Recuperação Judicial da parte Executada em O6/12/2007, publicado em 15/12/2017 (fls.736), nos Termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e, em consonância com as diretrizes tragadas pelo juízo recuperacional, julgou extinto o cumprimento de sentença em desfavor da parte executada Gold Yellow empreendimento imobiliário SPE S/A, devendo a parte Exequente buscar a satisfação de seu crédito remanescente relativo ao valor alcançado a título de
astreinte
, nos autos que tramitam perante o juízo universal.

Assevera que, ‘a exequente demonstrou cabalmente a manifesta má-fé da devedora, pois ao mesmo tempo em que pedia a exclusão do crédito da relação de credores na recuperação judicial, vinha aos autos do cumprimento de sentença pedindo a sua extinção, pretendendo que a dívida simplesmente desaparecesse.’.

Sustenta a apelante ‘ser inconcebível que o magistrado tenha simplesmente extinto o cumprimento de sentença sem a satisfação final do crédito, depois de fazer a exequente ter aguardado por tanto tempo o trânsito em julgado do Resp 1.624.079—MT, não obstante tivesse já liberado "o valor excedente a parte executada” pela decisão de fl. 641 proferida em 08/02/2017, quando evidentemente seria de se esperar, “preclusa a via recursal...”, que fosse liberado” o remanescente da execução em favor da parte exequente”, integralizando-se a decisão anterior.’.

Aduz que, no caso concreto em debate, o transito em julgado da sentença condenatória (em 19/02/2015) e o depósito feito espontaneamente pela devedora (em 11/09/2015) ocorreram muito antes do pedido de recuperação judicial ajuizado pela executada em conjunto com mais 511 sociedades do mesmo grupo econômico (em 23/02/2017).

Argumenta ainda que, em atenção aos princípios da vedação do benefício decorrente da própria torpeza e da boa-fé que deve guiar todos os atores do processo judicial (CPC, art. 59), a extinção do processo somente poderia ter sido deferida caso o i. magistrado determinasse a liberação do valor depositado para a satisfação do crédito da exequente, pois dai a fase executória se encerraria regularmente.

Requer a apelante o provimento deste recurso, com a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença para que lhe seja reconhecido o direito de levantamento e determinada a liberação em seu favor do valor remanescente, depositado voluntariamente pela apelada, com a consequente exclusão da determinação de remessa ao juízo da recuperação judicial.

Sem contrarrazões. (id. 27030492)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na lide. (id. 40285985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e dano moral com Pedido de tutela antecipada n. 11051-48.2013.811.0041 (cód. 804587); considerando a homologação do Plano de Recuperação Judicial da parte Executada em O6/12/2007, publicado em 15/12/2017 (fls.736), nos Termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e, em consonância com as diretrizes tragadas pelo juízo recuperacional, julgou extinto o cumprimento de sentença em desfavor da parte executada Gold Yellow empreendimento imobiliário SPE S/A, devendo a parte Exequente buscar a satisfação de seu crédito remanescente relativo ao valor alcançado a título de astreinte, nos autos que tramitam perante o juízo universal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do presente recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, principalmente quando o juízo aponta que:

“(...)Iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, a parte Executada apresentou impugnação (fl.318/328), a qual foi parcialmente acolhida (f|.603/605), reconhecendo um excesso de execução no cálculo do Exequente decorrente da utilização de juros compostos e afastando a pretensão do Executado para redução do valor ‘alcançado a título de “
astreintes
", mantendo o importe de R$ 229.280,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais).

Na referida decisão, foi determinado que a referida verba deveria permanecer depositada nos autos até o trânsito em julgado, por se tratar de verba controversa, eis que a época ainda estava pendente de julgamento o Recurso de Agravo de Instrumento n. 154134/2015 e o Recurso Especial n. 1624079/MT, ambos interpostos pela parte Executada na fase de conhecimento, objetivando o reconhecimento da nulidade da certidão do transito em julgado por inobservância do pedido expresso encartado nos autos para intimação exclusiva em nome do advogado legalmente constituído. ‘O julgamento dos Recursos foi comunicado as fls. 778/781, com data do transito em julgado em 27/05/2019 (fl.781).

Todavia, infere-se que no decorrer da tramitação do presente feito, a parte Executada noticiou as fls. 646/679 que no data de 02/03/2017 foi deferido o pedido de recuperação judicial das empresas pertencentes ao seu grupo econômico, formulando requerimento de suspenção do andamento processual pelo prazo de 180 dias Liteis, nos termos da Lei n.11.101/2005, o que foi deferido (F.681).

Nesse encargo, importante frisar que o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não o transito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência, conforme jurisprudência mais recente do colendo superior Tribunal de Justiça.

Portanto, de acordo com o artigo 49, da Lei 11.101/O5 e da farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial, estando sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes no data do pedido, ainda que não vencidos.

Assim, no presente caso, o evento danoso e a sentença que deram origem ao crédito ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/2005. (...)”.

Como cediço, o art. 49 da Lei 11.101/05 dispõe que:

"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

Diferentemente do que deixa transparecer a parte apelante em suas razões recursais a questão atinente à natureza concursal, ou extraconcursal do crédito exequendo, não está acobertada pela coisa julgada, assim entendida como a imutabilidade de que se reveste a decisão atinente ao objeto do processo proferida em sede de cognição exauriente.

Ressalta-se que a decisão proferida em decorrência do pedido de suspensão do processo não obsta a adequação do tema ao entendimento que veio a predominar junto ao STJ, sob a alegação de coisa julgada, mormente quando considerado que em nenhum outro instante foi decidida a questão atinente à extinção da execução em decorrência da novação operada pela sentença que concede a recuperação judicial.

Com efeito, enquanto ainda se encontrar pendente a execução pode ser suspensa, por força da decisão processamento da recuperação judicial ou, ainda, extinta por força de seu deferimento.

Por isso, diante da superação do entendimento no sentido de que o crédito, para fins de habilitação em recuperação judicial, somente restava constituído depois do trânsito em julgado, para entender que importa para o referido desiderato - habilitação do crédito no juízo universal - a data do fato gerador, deve ser mantida a r. sentença proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo. 3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017).

No caso em tela, no decorrer da tramitação do presente feito, a parte Executada noticiou as fls. 646/679 que no data de 02/03/2017 foi deferido o pedido de recuperação judicial das empresas pertencentes ao seu grupo econômico, formulando requerimento de suspensão do andamento processual pelo prazo de 180 dias úteis, nos termos da Lei n.11.101/2005, o que foi deferido (fl.681). Verifica-se, portanto, se tratar de crédito anterior ao plano de recuperação judicial, motivo pelo qual nele se submete, devendo ser habilitado junto ao juízo da falimentar.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - Conforme precedente do STJ, "tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora" (REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.141068-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ORIUNDO DE FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR. 1- O art. 49 da Lei 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo falimentar, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial. 2- Considerando que o crédito discutido nos autos da ação originária é oriundo de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar. 3 - Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.15.014331-9/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 03/06/2019)

Ademais, restou evidente
que diante dos princípios insculpidos na Lei número 11.101/2005, com especial relevância para o da preservação da empresa, que o crédito que deu ensejo à propositura da demanda ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, seguindo as disposições contidas nos artigos 47, 49, 50 e 59, todos da já mencionada lei, ser obrigatoriamente satisfeito no Juízo Universal, devendo, para tanto, o exequente promover a formal habilitação de se seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020